Tribunal: TJDFT
Processo: 0719975-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DECISÃO QUE APRECIOU PEDIDO DE RETRATAÇÃO. PARCELA EM QUE MANTÉM ATOS PROCESSUAIS E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PRECLUSÃO.
1. No caso, ao invés de se contrapor à decisão, interpondo o recurso cabível, o recorrente optou por submeter novamente a matéria ao juízo de origem, assumindo os riscos da preclusão.
2. A manutenção dos atos processuais, notadamente o leilão designado nos autos de origem, constitui mera decorrência do reconhecimento, pelo juízo a quo, da impossibilidade de rediscutir o laudo de avaliação.
3. Agravo interno conhecido e não provido.